Tribunal: STF
Processo: HC 262332
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões proferidas no Superior Tribunal de Justiça, notadamente pela Sexta Turma e pela Corte Especial, no âmbito do Agravo em Recurso Especial nº 2.730.568/SP. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de indenização por danos morais, ante a prática do crime previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal (estupro de vulnerável).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar as apelações, negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao apelo ministerial para fixar o regime inicial fechado. Recurso especial protocolado pela defesa foi inadmitido na origem. 



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Presidente não conheceu do agravo em recurso especial, seguindo-se o regimental ao qual a Sexta Turma negou provimento. Embargos de declaração não foram conhecidos. Na sequência, a defesa interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. O agravo em recurso extraordinário interposto não foi conhecido, sob a pecha de erro grosseiro, tendo a Corte Especial do STJ confirmado a decisão monocrática e reputado incabível a via eleita.



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a manifesta atipicidade da conduta imputada ao paciente, porquanto o art. 217-A do Código Penal exige, em seu caput, que a vítima seja menor de 14 anos, requisito ausente no caso, visto que, à época dos fatos, a suposta ofendida contava com 16 anos, 10 meses e 26 dias de idade. Argumenta que a aplicação do § 1º do referido artigo — que equipara a vulnerabilidade a situações de enfermidade, deficiência mental ou incapacidade absoluta de resistência — não se harmoniza com o mero estado de sono de adolescente quase maior de idade, interpretação que configuraria analogia in malam partem e violação ao princípio da legalidade estrita (art. 5º, XXXIX, CF). Afirma que, se comprovados os fatos, a subsunção jurídica adequada seria ao delito de importunação sexual (art. 215-A do CP), e não ao tipo de estupro de vulnerável, afastando-se, assim, a imposição de pena desproporcional e ilegal.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, busca o reconhecimento da atipicidade da conduta e a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a desclassificação, com redimensionamento da pena e do regime. 



     



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, observo que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No âmbito do Agravo em Recurso Especial nº 2.730.568/SP, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise da irresignação, ante a preclusão consumativa, uma vez que a parte recorrente apresentou Embargos de Declaração e, posteriormente, Recurso Especial, inadmitido na origem. Posteriormente, a 6ª Turma, também sem adentrar nos temas, restringiu-se a asseverar o acerto da decisão recorrida. Também nos pronunciamentos subsequentes, a Turma e a Corte Especial não chegaram a apreciar os temas, restringindo-se a análise dos impeditivos processuais. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem esta impetração, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade e a autoria delitivas a partir da prova produzida sob o crivo do contraditório, concluindo pela subsunção dos fatos ao crime previsto no art. 217-A, § 1º, do CP. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, assentou que a circunstância de a vítima estar dormindo, no momento dos fatos, configuraria situação de vulnerabilidade que a impedia de oferecer resistência, enquadrando-se na hipótese legal. Rechaçou, ademais, a possibilidade de desclassificação para o delito do art. 215-A do CP, ao esclarecer que o estado de sono representa verdadeira impossibilidade de oposição da vítima à prática do ato libidinoso, atraindo, por isso, a incidência do tipo penal de estupro de vulnerável (e-doc. 6). 



    10. Nesse contexto, seja em relação ao pleito absolutório, seja quanto à desclassificação da conduta, revela-se inviável afastar a conclusão das instâncias ordinárias sem o reexame do acervo fático-probatório, providência que se mostra incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, a título exemplificativo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).  



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator